Tribunal: TJDFT
Processo: 0754549-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
sanea Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754549-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Recebo o presente conflito. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Em observância ao teor do art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026 08:58:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador